Tribunal: CARF
Processo: 11128.003690/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003690/2005-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.633 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/03/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
O produto caracterizado como impressora multifuncional, que execute pelo menos
duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telescópia (fax),
capaz de ser conectada a uma máquina automática para processamento de dados
ou a uma rede, encontrava adequada classificação fiscal no código NCM 8471.60,
tal como adotado pelo Decreto no 5.802/06, diversamente do definido pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF No 7, de 26/07/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Rosaldo
Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Vinicius Guimaraes e Liziane Angelotti Meira, que votaram
por negar provimento. O Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira acompanhou a relatora pelas
conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003690/2005-51
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3001-000.523, de 18/09/2018, cuja ementa se transcreve a
seguir:

Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do Fato Gerador: 09/03/2005
EMENTA. CLASSIFICAÇÃO.
As máquinas multifuncionais, que realizam duas ou mais funções (impressora,
copiadora, fax e scaner), capazes de se conectarem a uma máquina automática
para processamento de dados ou a uma rede, classificam-se na posição 9009 da
NCM (ADI SRF 17/2005).

Houve apresentação de Embargos de Declaração, por parte do Contribuinte,
suscitando omissão no julgado, porém foram rejeitados pelo presidente da Turma, em Despacho
de Admissibilidade, nos termos do artigo 65, §3o do RICARF.

A divergência suscitada no Recurso Especial (e-folhas 660 e segs) diz respeito à
classificação fiscal dos equipamentos importados, identificados como impressoras ou máquinas
multifuncionais.

O Recurso Especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 709 a 711.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 713 e segs. pede que o recurso não
seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

A Fazenda Nacional sustenta, em sede de contrarrazões, que o recurso especial
interposto pelo contribuinte não pode ser admitido. Segundo entende, não há divergência de teses
jurídicas entre o recorrido e paradigma, mas, antes, um conjunto fático probatório diverso.
Explica que

Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou
mesmo contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais
foram aplicados são semelhantes. Tal demonstração não ocorreu.

Com a devida vênia, não me parece que a legislação de regência exija,
propriamente, a comprovação de que os casos são semelhantes, mas apenas que eles
efetivamente o sejam. De fato, não vejo como seria feita a comprovação dessa semelhança. Ela
deve ser apenas demonstrada no desenrolar da argumentação expendida pela parte no recurso
especial. Caberá à autoridade que examina o preenchimento dos requisitos legais para admissão
do recurso especial avaliar se as circunstâncias fáticas são iguais ou semelhantes e, assim, decidir
se as decisões podem ser comparadas.

Ainda mais, a contrarrazoante não indicou precisamente em que ponto reside a
dessemelhança por ela identificada, limitando-se, apenas, a afirmar as decisões não foram
tomadas com base em situações fáticas semelhantes.

Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

Outrossim, a meu juízo, a análise das alegações de recurso não confirma tal
dessemelhança. O recorrido decidiu que os equipamentos multifuncionais, que realizam função
de impressora, copiadora, fax e scanner, classificam-se na Posição 9009. O primeiro paradigma
decidiu que esses mesmos equipamentos classificam-se na Posição 8443 e, o segundo, na
Posição 8471. O fato gerador, no primeiro caso, data de 28/09/2005 e, no segundo, de
11/04/2006. Ambos, portanto, anteriores às alterações promovidas pela IV Emenda do Sistema
Harmonizado que, como será melhor explicado na análise do mérito do litígio, promoveu
importantes modificações na Nomenclatura, especificamente em relação aos códigos tarifários
passíveis de serem utilizados para classificação da mercadoria objeto da lide. Ou seja, as
decisões paradigma foram tomadas com base nas mesmas normas legais aplicadas pelo
Colegiado ao decidir, em segunda instância, a vertente lide e, como se vê, interpretaram-nas de
forma diferente.

Assim, entendo que esteja perfeitamente demonstrada a divergência de
interpretação da legislação tributária.

Do Mérito
No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial da Contribuinte é com
relação à classificação fiscal dos equipamentos importados, identificados como impressoras ou
máquinas multifuncionais.

A matéria já foi analisada por esta Turma em mais de uma oportunidade. Cito, a
título de exemplo os acórdãos 9303.006.857, de 12/06/2018, do qual participei do julgamento, e
9303.006-252, de 25/01/2018. O primeiro tendo como relatora a Ilustre Conselheira Vanessa
Marini Cecconello e o segundo da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyam, e em ambos foi
designado o i. Conselheiro Andrada Canuto Natal para elaborar o voto vencedor.

Apesar do entendimento do Relator designado, eu me filio ao entendimento das
ilustres conselheiras.

Ao meu sentir o ADI SRF no 7/2005, utilizado para dar supedâneo à decisão
recorrida, não mais se aplica, porquanto foi desautorizado pelo próprio Governo Federal ao
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

publicar o Decreto no 5.802, de 06 de junho de 2006 (TIPI), que introduziu vários "Ex" relativos
à impressoras multifuncionais na subposição 8471.60.

Assim, aplicando estes destaques aos códigos em epígrafe, o Governo acabou por
dizer que as impressoras providas de duas ou mais das funções: digitalizar, copiar e emitir
facsímile, deveriam se classificar na posição 8471.

Nesse diapasão, vale a pena trazer o acórdão 3402-002.851, de 26/01/2016, que
assumo como minhas razões de decidir:

(...)
Nesse sentido, a declaração de voto do Conselheiro Rosaldo Trevisan no Acórdão
no 3403003.186, de 20 de agosto de 2014, cujos fundamentos adoto para os fins
do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/99.
No que respeita à classificação fiscal das impressoras multifuncionais, o cerne da
discórdia entre o fisco e o contribuinte está em estabelecer qual é a função
principal do produto (impressora, copiadora ou escâner?) para o fim de aplicar
as Notas 3 e 5 da Seção XVI da Nomenclatura, as quais estabelecem o seguinte:
Notas 3 e 5 da Seção XVI:
3.Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único,
bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções
diferentes, alternativas ou complementares, classificamse de acordo com a função
principal que caracterize o conjunto.
(...)
5.Para a aplicação destas Notas, a denominação “máquinas” compreende
quaisquer máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos
citados nas posições dos Capítulos 84 ou 85.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

O contribuinte entende que a característica essencial do produto é dada pela
função de impressora, razão pela qual, com base na Nota 3 da Seção XVI e na
RGI3B, a classificação fiscal deveria ocorrer sob o código 8471.60.21.
Já o fisco entende que nenhuma das três funções pode ser considerada
predominante nesse tipo de equipamento e, sendo assim, com base na RGI 3C
preconizou a classificação na posição 9009.
Essa questão também já foi objeto de inúmeras decisões no âmbito do CARF,
favoráveis à EPSON DO BRASIL, pois é evidente que a função essencial do
produto é a de impressora, uma vez que nenhum ser humano em seu juízo normal
adquire uma impressora multifuncional pensando em utilizála como copiadora,
mas sim para acoplála ao seu computador pessoal como dispositivo de saída.
Não foi outra a constatação dos Engenheiros do IPT na verdadeira aula que
deram no laudo técnico anexado aos autos (fl. 139): (...)
Entre as várias decisões proferidas no âmbito do CARF sobre o assunto, invoco o
Acórdão 3802001.070, relatado pelo ilustre Conselheiro Sólon Sehn, que cita
trecho do Acórdão 3802001.002 no qual o relator, Conselheiro Régis Xavier
Holanda, faz interessante interpretação no sentido de que com o advento do
Decreto no 5.802, de 06 de junho de 2006 (que alterou a TIPI 2002), o próprio
Governo Federal desautorizou a interpretação pretendida pelo Ato Declaratório
SRF no 7, de 26/07/2005.
Pela relevância e pela pertinência do Acórdão 3802001.070, tomo por
empréstimo a sua fundamentação para adotála como razão de decidir deste voto,
in verbis:
"(...) A classificação fiscal aplicável às impressoras multifuncionais foi pacificada
no âmbito da Terceira Seção de Julgado (sic) do Carf. Nesse sentido, cumpre
destacar o Acórdão no 310100.253, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara, da
lavra do eminente Conselheiro Luiz Roberto Domingo, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Datado fato gerador: 28/09/2005.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
A classificação fiscal adotada pelo Fisco (Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
7/2005) para as impressoras multifucionais, não cumpre o rigor das regras de
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

classificação fiscal, pois as funções nela disponíveis e a característica de sua
conectividade com máquinas de processamento de dados, afasta a da posição
9009.
A confirmação dessa interpretação está atualmente pacificada no âmbito do
Mercosul, por seu Comitê Técnico n°1 da Comissão de Comércio do Mercosul
que aceitou o laudo técnico do produto apresentado pela delegação brasileira e
concluiu que o produto denominado comercialmente de "impressora
multifuncional" tratase de uma impressora com diversas funções, razão pela qual
determinou a sua classificação no código NCM 8443.31, como "máquinas que
executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou
transmissão de telecópia (fax),capazes de ser conectadas a uma máquina
automática para processamento de dados ou a uma rede" (CXXXVIII Reunião do
Comitê Técnico n° 1 "Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias"
MERCOSUL/CCM/CTN°1/ATA N°08/08). Recurso Voluntário Provido.
Na mesma linha, colocase o entendimento da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara,
em acórdão assim ementado: A
SSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/12/2004
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS,
IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS.
Não se classificam na posição NCM 9009, as impressoras multifuncionais,
identificadas como aquelas capazes de realizar duas ou mais funções tais como
impressão, cópia, transmissão de facsimile e escâner, capazes de se conectarem a
urna máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. (Acórdão
320100.503. Rel. Conselheiro Marcelo Ribeiro Nogueira. Sessão de 01/07/2010).
Referida interpretação também é acolhida por unanimidade pela Turma,
consoante Acórdão no 3802001.002, da sessão de 22 de maio de 2012, da lavra
do eminente Conselheiro Régis Xavier Holanda:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 17/03/2006 [...]
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

O produto caracterizado como impressora multifuncional, que execute pelo
menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telescópia
(fax), capaz de ser conectada a uma máquina automática para processamento de
dados ou a uma rede, encontrava adequada classificação fiscal no código NCM
8471.60 utilizado pelo importador, tal como adotado pelo Decreto no 5.802/06,
diversamente do definido pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF No 7, de
26/07/2005. Atualmente, com a edição da Resolução n° 07/08 do Mercosul, o
produto encontra correta classificação fiscal no código NCM 8443.31 RECURSO
VOLUNTÁRIO PROVIDO. (Carf. 2a Turma Especial. 3a Seção. Acórdão no
3802001.002. Processo no 19814.000209/200621).
Cabe destacar a seguinte passagem do voto do relator, que analisa a
classificação aplicável antes da introdução da NCM no 8443.31:
[...]
Entretanto, a meu ver, em que pese a possibilidade de utilização principal do
produto em qualquer de sua funções – a depender das necessidades e desejos do
usuário, é relevante para a adequada classificação fiscal o fato dessas máquinas
terem como característica essencial a sua conectividade a uma máquina
automática para processamento de dados, funcionando como unidades de entrada
e/ou saída, o que atrai, de forma mais adequada, a subposição 8471.60 adotada
pelo recorrente. Ademais, tenho que, a princípio, em termos objetivos, as
máquinas multifuncionais, da forma como se apresentam no presente caso,
possuem normalmente como principal função a de impressão. Com efeito, em
geral, é essa a função própria desses equipamentos, sendo as demais funções
realizadas de forma secundária não por outra razão são comercialmente
conhecidas como impressoras multifuncionais.
Dessa forma, tenho que a classificação fiscal adequada para o produto em estudo
correspondia, à época, à adotada pelo recorrente, ou seja, na subposição
8471.60.
Nessa mesma linha, como bem apontado pela recorrente, na vigência do referido
ADI no 7, o Governo decidiu baixar o Decreto n° 5.802, de 06 de junho de 2006,
criando na TIPI os desdobramentos na descrição dos produtos sob a forma de
destaques “Ex” relativos aos seguintes subitens: (...)
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

Dessa forma, aplicando estes destaques aos códigos em epígrafe, o Governo
acabou por chancelar que as impressoras providas de duas ou mais das seguintes
funções: digitalizar, copiar e emitir facsímile, deveriam se classificar na posição
8471. (...)"
No mesmo sentido, aponto o Acórdão 3301002.063, de 25 de setembro de 2013,
rel. Conselheiro Antonio Lisboa Cardoso, que posicionou as multifuncionais no
código pretendido pelo contribuinte.
Considerando que é evidente que a função essencial da impressora multifuncional
é a impressão de documentos, mediante acoplagem a um computador ou a uma
rede, por aplicação da RGI1, combinado com a Nota 3 da Seção XVI, tal produto
deve ser classificado na subposição 8471.60, tal como procedeu o contribuinte.
A minha ressalva em relação ao raciocínio das partes é que a regra que define a
classificação das multifuncionais é a RGI1 e não a RGI3B, isso porque a Nota 3
da Seção XVI é quem define o critério da função essencial para o fim determinar
o enquadramento nas posições.
Sendo assim, e estando as impressoras nominalmente citadas na subposição
8471.60 da TIPI/2002 e seus desdobramentos, a classificação ocorre por
aplicação da RGI1, combinada com a Nota 3 da Seção XVI, e não por aplicação
da RGI3B, que somente é aplicável a produtos misturados, constituídos por
matérias diferentes ou sortidos.

Nesse mesmo sentido, também, foi o voto Conselheiro Corintho Oliveira
Machado, Acórdão 3302-008.29, de 17/03/2020, senão vejamos a ementa:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
23/06/2006 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.
Por aplicação da RGI-1 combinada com a Nota 3 da Seção XVI, as impressoras
multifuncionais devem ser classificadas nos desdobramentos da subposição
8471.60, da TIPI/2002, sendo que a posição 9009, preconizada pelo ADI SRF no
7/2005, foi desautorizada pelo próprio Governo Federal ao publicar o Decreto no
5.802, de 06 de junho de 2006, que introduziu vários "Ex" relativos à impressoras
multifuncionais na subposição 8471.60.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

Frise-se esse direcionamento o decidido, por unanimidade de votos, em recente
acórdão 3201-002.633, sessão de 25/06/2020, de relatoria do Ilustre Relator Hélcio Lafetá Reis,
que consignou a seguinte ementa:

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 02/01/2003 a 02/05/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
Característica essencial das “multifuncionais” é a impressão. Unidade de
entrada e saída de uma máquina automática de processamento de dados,
subposição 8471.60.”

Por fim, cito o voto da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, proferido
no Acórdão no 9303-013.288, de 16 de agosto de 2022, no sentido de dar provimento ao recurso
especial da Contribuinte, e que pela clareza com que aborda a matéria, adoto, no que couber
como razão de decidir:

A priori, antes de adentrarmos à essa discussão, importante para clarificar,
lembrar que a classificação fiscal é feita por meio do código NCM
Nomenclatura Comum do Mercosul, e que tem por base o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) adotado no
País por meio do Decreto n° 97.409, de 1988, o qual promulgou à
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias.

Para sua composição, O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai adotam,
desde janeiro de 1995, a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tem
por base o Sistema Harmonizado (SH). Assim, dos oito dígitos que compõem a
NCM, os seis primeiros são formados pelo Sistema Harmonizado, enquanto o
sétimo e oitavo dígitos correspondem a desdobramentos específicos
atribuídos no âmbito do MERCOSUL.

O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou
simplesmente Sistema Harmonizado (SH), é um método internacional de
classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e
respectivas descrições.

Este Sistema foi criado para promover o desenvolvimento do comércio
internacional, assim como aprimorar a coleta, a comparação e a análise das
estatísticas, particularmente as do comércio exterior. Além disso, o SH
facilita as negociações comerciais internacionais, a elaboração das tarifas de
fretes e das estatísticas relativas aos diferentes meios de transporte de
mercadorias e de outras informações utilizadas pelos diversos intervenientes no
comércio internacional.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

A composição dos códigos do SH, formado por seis dígitos, permite que sejam
atendidas as especificidades dos produtos, tais como origem, matéria
constitutiva e aplicação, em um ordenamento numérico lógico, crescente e de
acordo com o nível de sofisticação das mercadorias.

Desta forma, a classificação de mercadorias no Mercosul é realizada com
base em seis Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (6
RGI/SH) e na Regra Geral Complementar (RGC —1). Regras previstas na
Resolução Camex n° 42, de 2001 e também na Instrução Normativa SRF n° 99,
de 2001 – sendo a classificação de um produto determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo, e pelas demais regras de
classificação (Regra Geral n° 1 de Interpretação do Sistema Harmonizado —
RGI 1).

A classificação nas subposições de uma mesma posição é determinada pelos
textos dessas subposições e das Notas de Subposição correspondentes (RGI
6). Essas mesmas regras aplicam-se para o enquadramento de um produto
nos itens e subitens de uma subposição (Regra Geral Complementar n° 1 — RGC
1).

Esclarecida a composição dos códigos, quanto à classificação do produto,
importante trazer que a lide versa sobre as máquinas multifuncionais.

Sabe-se que a função principal das multifuncionais seria a de impressão, o que
entendo que se deve afastar a incidência da Regra 3c das RGISH, posto haver
uma NCM mais específica, conforme Regras 3a e 3b.

Em equipamentos multifuncionais sempre deve prevalecer a característica e
essencialidade
principal
–
sendo
que,
nessas
máquinas
impressoras
multifuncionais a atividade de “impressão” é a mais visada e utilizada por
consumidores que buscam tais equipamentos.

Tanto é assim que em vários estabelecimentos que comportam atividades
administrativas e comerciais, todos os computadores, a rigor, devem ser
configurados para se vincular à rede corporativa para “imprimir” os trabalhos
feitos pelos colaboradores. Uma sociedade dificilmente efetuaria a compra de
uma máquina multifuncional para que a principal função fosse copiar/”xerocar”
documentos. Incontestável que a principal função/a atividade preponderante das
máquinas multifuncionais seja “impressão”.

“Uma impressora pode exercer a função de uma copiadora, porém uma
copiadora jamais exercerá a função de impressão”.

Em vista de todo o exposto, considerando que a posição NCM 8471.60 é mais
específica, inclusive pela sua funcionalidade do que a posição adotada pela
autoridade fiscal deve-se considerar a mais específica. Para tanto, importante
ressurgir que a Regra 3A traz que a mercadoria na posição em discussão deve ser
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

a mais específica – ou seja, que identifica a mercadoria com descrição mais
precisa e completa. E a Regra 3B traz que se deve observar para fins de
classificação fiscal a característica essencial.

Frise-se esse direcionamento o decidido, por unanimidade de votos, em recente
acórdão 3201-002.633, que consignou a seguinte ementa:

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 02/01/2003 a 02/05/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
Característica essencial das “multifuncionais” é a impressão. Unidade de
entrada e saída de uma máquina automática de processamento de dados,
subposição 8471.60.”

Em termos objetivos, as máquinas multifuncionais, de forma como se apresentam
no presente caso, possuem normalmente como função principal a de impressão,
sendo as demais funções realizadas de forma secundária – não por outra razão
são comercialmente conhecidas como impressoras multifuncionais, o que atrai de
forma mais adequada, a subposição 8471.60 adotada pela recorrente.

Recorda-se que o entendimento da SRF expresso no ADI 7, de 26 de junho de
2005, perdurou por pouco tempo, até quando o Decreto 5.802, de 8 de junho de
2006, alterando a TIPI/2002, publicada no Decreto 4.542/2002, especificamente
nesta matéria, veio fixar com clareza a classificação dos multifuncionais no
código 8471.60, criando um “Ex” para admitir o equipamento como impressoras
providas de duas ou mais das seguintes funções: imprimir, copiar e facsímile. Um
“Ex” para cada tipo e classificação de impressora em cada subposição. Dessa
forma, aplicando estes destaques aos códigos em epígrafe, o Governo acabou por
chancelar que tais impressoras devem ser classificadas na posição 8471.6
.

Ainda que a chancela seja posterior aos fatos geradores, é de se aplicar esse
entendimento para o presente caso, pois acabou por atestar o código correto.

É de se considerar ainda que a Resolução 76, de 2008 alterou novamente o
código NCM das impressoras para 8443, mas vê-se ser posterior aos fatos
geradores que ora estamos discutindo, não sendo aplicável.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, dando-
lhe provimento.

Por fim, cito ainda o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 29 de novembro
de 2022, que dispõe sobre os efeitos da solução de consulta sobre a interpretação da legislação
tributária e aduaneira. Eu utilizo dele apenas como subsidio para considerar que mesmo na
vigência do referido ADI no 7, o Governo decidiu baixar o Decreto n° 5.802, de 06 de junho de
2006, criando na TIPI os desdobramentos na descrição dos produtos sob a forma de destaques
“Ex” relativos aos seguintes subitens. Dessa forma, aplicando estes destaques aos códigos em
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

epígrafe, o Governo acabou por chancelar que as impressoras providas de duas ou mais das
seguintes funções: digitalizar, copiar e emitir facsímile, deveriam se classificar na posição 8471.

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 2022
(Publicado(a) no DOU de 01/12/2022, seção 1, página 41)
Dispõe sobre os efeitos da solução de consulta sobre a interpretação da
legislação tributária e aduaneira.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no art. 48 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 33 da Instrução Normativa RFB no
2.058, de 9 de dezembro de 2021, declara:
Art. 1o A solução de consulta sobre a interpretação da legislação tributária
produz efeitos em todo o território nacional.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica na hipótese de delimitação
territorial dos efeitos da solução de consulta decorrente da própria legislação
tributária objeto de interpretação.
Art. 2o A mudança de domicílio tributário do sujeito passivo não modifica os
efeitos de solução de consulta proferida:
I- por Divisão de Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal do
Brasil, no caso de consulta formulada pelo sujeito passivo; ou
II- pela Coordenação-Geral de Tributação, ainda que o sujeito passivo não seja o
consulente.
Art. 3o Publique-se no Diário Oficial da União.
Do dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.003690/2005-51

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 740
DF CARF MF
Original